Tribunal: TJSP
Processo: 2081216-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processual Civil – Ação monitória – Prestação de serviços escolares – Decisão de primeiro grau que indeferiu à agravante (entidade filantrópica) os benefícios da gratuidade judiciária – Súmula 481 do STJ – Documentos juntados que não comprovam a hipossuficiência – Valor da causa que não é elevado – Decisão mantida – Agravo improvido.